Tribunal: TJSP
Processo: 1003433-10.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO - Ação de anulação de doação de bem imóvel - Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção ofertada - Inconformismo do réu-Recurso de apelação manejado sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça -Interposição de agravo interno - Negado provimento pelo E.Colegiado - Decurso de prazo recursal - Intimação

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO - Ação de anulação de doação de bem imóvel - Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção ofertada - Inconformismo do réu-Recurso de apelação manejado sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça -Interposição de agravo interno - Negado provimento pelo E.Colegiado - Decurso de prazo recursal - Intimação para o recolhimento não atendida - Inobservância do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil-Deserção configurada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003433-10.2016.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ROBERTO
ALEXANDRE DOS SANTOS, é apelada SUELY APARECIDA DELAROLE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ
DE QUEIROZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-10.2016.8.26.0624 -Voto no 28.954
2
Apelação no 1003433-10.2016.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Roberto Alexandre dos Santos
Apelada: Suely Aparecida Delarole
Voto no 28.954
AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO -
Ação de anulação de doação de bem imóvel
- Sentença de procedência da ação principal
e improcedência da reconvenção ofertada -
Inconformismo do réu-Recurso de apelação
manejado sem o recolhimento do preparo -
Não concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça -Interposição de agravo interno -
Negado provimento pelo E.Colegiado -
Decurso de prazo recursal - Intimação para
o
recolhimento
não
atendida
-
Inobservância do artigo 1.007, “caput”, do
Código
de
Processo
Civil-Deserção
configurada - Apelo não conhecido.
1. Ao relatório constante da sentença
de fls. 133/139, acrescento que esta julgou procedente ação de
anulação de doação de bem imóvel ajuizada por Suely Aparecida
Delarole em face de Roberto Alexandre dos Santos, para anular
os contratos de doação de fls.14/17, restituindo-se os bens ao
status
quo
ante . Por sua vez, julgou improcedente a
reconvenção ofertada pelo réu. Em razão da sucumbência este
foi condenado nas custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre do valor da
causa (fl. 6 R$ 100.000,00), nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-10.2016.8.26.0624 -Voto no 28.954
3
Volta-se
o
demandado
vencido,
pugnando, em preliminar, a concessão da justiça gratuita, na
forma orientada pelos artigos 98 e seguintes do Código de
Processo Civil. Insiste também na impugnação do valor da
causa, pois esta deveria se balizar pelo valor venal dos imóveis,
sem contar que não consta nenhum documento nos autos
estipulando os valores dos bens doados. No mais, defende, em
resumo, que na verdade a apelada contrariou a sua vontade
expressa em documento devidamente assinado e firmado com
firma reconhecida, e agora vem querer anulá-lo alegando
apenas
a
própria
torpeza.
Desqualifica
os
testemunhos
consistentes em familiares da autora, já que possuem interesse
na anulação do contrato e afirma que esta gozava de plena
saúde mental quando firmou o termo de doação. Logo, não
pode ser prejudicado quanto ao seu direito líquido e certo por
arrependimento posterior da reconvinda, sob pena de violar a
segurança
jurídica
dos
negócios.
Dessa
forma,
houve
descumprimento de compromisso acertado de forma voluntária,
bem como deslealdade na quebra da expectativa do promissário-
donatário, daí insistir na validade do negócio jurídico firmado
entre às partes, “pois os contratos não possuem nenhum tipo de
vicio, seja ele formal o material, portanto é um negócio jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-10.2016.8.26.0624 -Voto no 28.954
4
perfeito, restando apenas a parte doadora cumprir com suas
obrigações” .(fls. 143/154).
Recurso
regularmente
processado,
com oferecimento de contrarrazões às fls. 162/170.
2.Não pode ser conhecido o recurso
do demandado.
Dispõe o artigo 1.007, “caput” , do
Código de Processo Civil, que “No ato de interposição
do
recurso,
o
recorrente

comprovará,

quando
exigido
pela
legislação pertinente,
o respectivo
preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Por
ocasião
do
exame
de
admissibilidade do recurso, foi indeferido o pedido de concessão
de justiça gratuita ao autor (fls. 189/192), daí porque,
verificando que não recolheu valor algum, determinou-se a
intimação deste, nas pessoas de seus advogados (fl. 193), para,
no prazo de 05 dias, suprisse as custas devidas, sob pena de
deserção (fls. 191/192 item “2”).
Inconformado, o réu interpôs agravo
interno (fls. 194/199), o qual foi autuado, processado, com
apresentação de contraminuta às fls. 210/213, insistindo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-10.2016.8.26.0624 -Voto no 28.954
5
pleito de concessão da gratuidade judicial, mas o E. Colegiado,
em sessão virtual realizada em 13.07.2020, julgou pelo seu
desprovimento, nos termos do v. acórdão de fls. 214/218
(publicação ocorrida em 17.07.2020, cf. certidão de fl. 219).
Decorrido o prazo de manifestação
contra o v. acórdão (fl. 220) e também quanto ao cumprimento
da decisão de fls. 189/192, para o recolhimento das custas
recursais, sob pena de deserção, o réu preferiu ficar inerte, não
havendo nos autos comprovação de que esta efetivara o
recolhimento do preparo recursal, circunstância que conduz, de
forma inexorável, ao reconhecimento da deserção do recurso,
nos termos do artigo acima mencionado.
Nesse
sentir,
já
decidiu
está
E.
Câmara:
“Agravo Interno. Ação de Fixação de Alimentos
cumulada com pedido de Guarda Compartilhada
e Tutela
Antecipada.
Decisão que indeferiu os benefícios
da Justiça
Gratuita e determinou
a comprovação
do recolhimento
das
custas no prazo de 5 dias. Não recolhimento
no prazo
estabelecido
. Decisão Monocrática
que reconheceu
a deserção
do recurso. Embargos de Declaração
rejeitados.
Inconformismo

do apelante. Prazo de cinco dias, preclusivo.
Aplicação da regra
geral, consagrada
no art. 218, §3o, do CPC, e, por analogia, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-10.2016.8.26.0624 -Voto no 28.954
6
artigo 1.007, §2o, do CPC. Não recolhimento
do preparo de
maneira tempestiva
acarreta o reconhecimento
da deserção do
recurso interposto
. Decisão proferida corretamente.
Recurso não
provido” .
(Agravo
Interno
Cível
no
1025915-07.2017.8.26.0562/50001, 9a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Desembargador
Piva
Rodrigues,
Julg.
04.02.2020 - destaquei).
Assim, ausente motivo a ensejar a
dispensa do recolhimento integral das custas, é de rigor o não
conhecimento do reclamo em razão da deserção configurada.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, fixo honorária complementar em prol
do patrono da apelada em mais 5% do montante já fixado na
sentença.
3. Ante o exposto, meu voto não
conhece do recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator